Tribunal: TJPA
Processo: 0802680-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802680-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802680-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: GEMERSON ALENCAR DE SOUSA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

ADVOGADO:

GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA E HENRIQUE KLOCH

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A ANTECIPAÇÃO DO CURSO SUPERIOR. (ART. 300 DO CPC/15). AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO
ART. 47, §2º, DA LEI N. 9.394/1996 E DO ART. 3º, DA RESOLUÇÃO 002/2015, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802680-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: GEMERSON ALENCAR DE SOUSA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

ADVOGADO:

GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA E HENRIQUE KLOCH

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar os fatos que ensejaram a demanda de piso:
de princípio, a autora,

YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA
,
ajuizou a demanda originária após ter sido aprovada em concurso público, requerendo que a instituição de ensino requerida fosse determinada a fornecer as matérias restantes na grade curricular do curso, a fim de que pudesse ser empossada no cargo público.

Dessa perspectiva
,
a decisão agravada foi a que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, deixando de determinar que a empresa agravada fornecesse as matérias restantes na grade.
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto ter demonstrado capacidade técnica na graduação, tendo sido aprovada em primeiro lugar no concurso da SEDUC-PA. De outra forma, alega a manutenção da decisão interlocutória ensejará em danos profissionais, financeiros e emocionais.

Ato contínuo, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, vide decisão de ID.

2212707.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da decisão interlocutória de piso (ID.

2275414). É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802680-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: YSTHEFANE FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: GEMERSON ALENCAR DE SOUSA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

ADVOGADO:

GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA E HENRIQUE KLOCH

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão (ID 1609220) que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, deixando de determinar que a empresa agravada fornecesse as matérias restantes na grade do curso superior. Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante de cursar antecipadamente as matérias restantes do seu curso encontra previsão legal no art. 47, §2º, da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que versa:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 2º Os alunos que tenham
extraordinário

aproveitamento
nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos
,
aplicados por banca examinadora especial
, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Todavia, realizando a análise do caso à luz da norma mencionada, examina-se que a autora agravante não comprova inequivocamente seu extraordinário aproveitamento nos estudos por meio de provas aplicados por banca examinadora especial, nos termos do art. 47, §2º, da Lei n. 9.394/1996 e do art. 3º, da Resolução 002/2015, do Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)- id n. 1609239. Assim, fundamental se faz a manutenção da decisão interlocutória objeto do recurso, a fim de que seja possível a aferição e dilação probatória na demanda, considerando, que nesta ocasião, não resta demonstrada a probabilidade do direito, que se refere o art. 300 do CPC/15, indispensável para a concessão da tutela de urgência almejada.

Para além, observa-se pelas Contrarrazões juntadas aos autos que a agravante concluiu seu curso e recebeu seu diploma em agosto de 2019 (ID.

2275414 - Pág. 4), esgotando possivelmente o seu interesse processual.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada perdure, pelos motivos acima mencionados.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020